Tribunal: TJBA
Processo: 0510914-78.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n.
0510914-78.2018.8.05.0080

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LINDOMAR OLIVEIRA COSTA

Advogado(s):
WAGNER VELOSO MARTINS

AGRAVADO: IVAN BAPTISTA DE OLIVEIRA

Advogado(s):
ALINE NASCIMENTO BAPTISTA DE OLIVEIRA, IVAN BAPTISTA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REVOGOU GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PREJUDICADO. INTERPOSIÇÃO APÓS DECURSO DO PRAZO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS E APÓS PROLAÇÃO DE DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR DESERÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA.
DECISÃO MANTIDA.

R
ECURSO
NÃO CONHECIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno
de nº
0510914-78.2018.8.05.0080
,

em que é agravante
LINDOMAR OLIVEIRA COSTA

e agravado
IVAN BAPTISTA DE OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto d
o
Eminente Desembargador Relator,
N
ÃO
CONHECER D
O AGRAVO
INTERNO
.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça